Tribunal: TJES
Processo: 5022684-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022684-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: NICOLLE FIOROT LOPES LAUFER
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022684-83.2025.8.08.0024

RECORRENTES: MUNICIPIO DE VITORIA E COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: NICOLLE FIOROT LOPES LAUFER

JUIZ SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ACOLHIDA PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BUEIRO SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ente municipal e concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de acidente causado por tampa de bueiro solta em via pública, sem sinalização adequada.

2. As recorrentes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade por ausência de intimação da sentença, além de impugnarem a responsabilidade civil.

3. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva do Município e da concessionária; (ii) saber se há nulidade processual por ausência de intimação da sentença e (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva e a configuração de responsabilidade solidária entre os demandados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a definição da responsabilidade pela tampa de bueiro em via pública demanda análise do mérito, admitida a responsabilização concorrente do ente municipal e da concessionária.

6. Preliminar de nulidade de intimação acolhida. A inobservância de pedido prévio para publicação em nome de patronos expressamente indicados gera nulidade absoluta do ato de comunicação (art. 272, § 5º, do CPC). O comparecimento espontâneo da parte com a interposição do recurso supre o vício e fixa o termo inicial do prazo, reconhecendo-se, assim, a tempestividade recursal.

7. A responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

8. Restou comprovado o acidente causado por tampa de bueiro solta e sem sinalização, caracterizando falha na prestação do serviço público.

9. O Município possui dever de conservação e fiscalização das vias públicas, não sendo afastada sua responsabilidade pela delegação do serviço.

10. O art. 25 da Lei nº 8.987/1995 não exclui a responsabilidade do ente público, devendo ser interpretado em conjunto com o art. 37, §6º, da CF/1988, admitindo responsabilidade solidária.

11. A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, mantendo-se o nexo causal.

12. O valor da indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O Município e a concessionária de serviço público possuem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de defeito em via pública. 2. A inobservância de pedido expresso para intimação exclusiva de advogado gera nulidade absoluta (art. 272, § 5º, do CPC), sendo o vício de comunicação suprido pelo comparecimento espontâneo da parte, o que garante a tempestividade recursal. 3. A responsabilidade civil por acidente causado por falha na via pública é objetiva e admite solidariedade entre ente público e concessionária.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
NICOLLE FIOROT LOPES LAUFER
e outros em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
e da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Alega a parte autora, em síntese, que no dia 08 de março de 2025 saiu da sua residência, localizada na Rua Pedro Busatto, nº 560, bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, acompanhada de seu esposo e filhos, com o intuito de aproveitar um momento de lazer em família.

Menciona que ao caminhar pela via pública em frente à sua residência, pisou sobre uma tampa de bueiro de esgoto que estava solta e completamente desprovida de qualquer sinalização de perigo.

Assevera que a tampa cedeu com o seu peso e teve uma de suas pernas tragada pelo buraco, ficando presa até o joelho. O impacto da queda foi abrupto e violento, causando hematomas, dores intensas e extremo susto.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18887542), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a parte requerente. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n.113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da ocorrência do evento danoso, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação documental.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado de ID 18887544. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, o qual argumenta que a responsabilidade pela manutenção do bueiro é da Cesan.

No mérito, defende que a manutenção da tampa de esgotamento sanitário é unicamente da concessionária de serviço público e após a calçada pronta e aprovada seria imputar ônus excessivo ao Município a fiscalização de cada bueiro continuamente.

Assevera que o art. 25, da Lei 8.9871995, transfere para a concessionária a responsabilização por todos os prejuízos causados à usuário ou a terceiro, e mais, eventual fiscalização exercida pelo órgão competente não tem o condão de atenuar tal responsabilização.

Argumenta, ainda, que imputar alguma condenação ao Município estaria o juízo presumindo uma solidariedade com a segunda condenada – CESAN -, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Também irresignada, a Cesan interpôs Recurso Inominado (ID 18887546), arguindo, inicialmente, preliminar de nulidade absoluta pela falta de intimação da sentença, o que caracterizaria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Outrossim, suscita sua ilegitimidade passiva, por entender que a responsabilidade pela manutenção do bueiro é do Município, posto que o objeto integra o sistema de drenagem de águas pluviais e a CESAN opera e mantém apenas as redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que são sistemas distintos e independentes da drenagem urbana.

No mérito, requer a reforma da sentença, como base na ausência de nexo de causalidade, requisito essencial para caracterizar à responsabilidade pelo dano.

Em contrarrazões de ID 18887553, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva pelas recorrentes, contudo, tal alegação
não merece acolhimento
.

A controvérsia decorre de acidente ocorrido em via pública, envolvendo tampa de bueiro supostamente solta e sem qualquer sinalização, o que evidencia, em tese, falha na prestação de serviço público.

Nessas hipóteses, a responsabilidade pode alcançar tanto o ente municipal — responsável pela conservação e segurança das vias públicas — quanto a concessionária de serviço público, quando o equipamento estiver vinculado à sua atividade.

A definição específica acerca de qual ente detém a atribuição direta sobre tampa de bueiro (se drenagem pluvial ou esgotamento sanitário) demanda análise do mérito e da prova produzida, não sendo adequada sua apreciação em sede de preliminar.

Ademais, em situações como a dos autos, admite-se a responsabilidade solidária entre o ente público e a concessionária, diante do dever comum de zelar pela adequada prestação do serviço e pela segurança dos usuários. Desse modo,
rejeitam-se
ambas as preliminares.

Acolho a preliminar de nulidade da intimação da sentença arguida pela CESAN, exclusivamente para o fim de reconhecer a tempestividade de seu Recurso Inominado.

Conforme os elementos do processo, a recorrente formulou pedido expresso para que as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de seus patronos indicados. Contudo, a certidão de intimação da sentença revelou que o ato não incluiu o nome dos referidos advogados.

A inobservância de pedido prévio e expresso para intimação exclusiva de advogados habilitados configura nulidade absoluta do ato de comunicação, por expressa determinação do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Diante da nulidade da publicação originária disponibilizada em 11/02/2026, o prazo recursal da concessionária não fluiu a partir daquele momento.

Sendo assim, o comparecimento espontâneo da CESAN aos autos com a interposição do presente Recurso Inominado na data de 18/03/2026 supre o vício de comunicação e fixa o termo inicial para a prática do ato. Por conseguinte, afasta-se a intempestividade, admitindo-se o recurso para a devida análise de mérito, mantendo-se a validade dos demais atos processuais ante o pleno exercício do contraditório e a ausência de prejuízo ulterior.

Não existindo outras preliminares, passo à análise do
mérito
, adiantando que o caso é de improvimento dos recursos.

A responsabilidade civil, no caso em análise, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a parte autora sofreu acidente ao pisar em tampa de bueiro solta, desprovida de qualquer sinalização, em via pública, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

A alegação do Município de que não poderia ser responsabilizado sob o argumento de que a manutenção seria exclusiva da concessionária, não merece prosperar.

Isso porque compete ao ente municipal o dever de zelar pela adequada conservação das vias públicas e pela segurança dos transeuntes, não podendo se eximir de responsabilidade sob a justificativa de delegação do serviço.

A delegação de serviço público à concessionária não afasta o dever de fiscalização do ente concedente, tampouco o exonera da responsabilidade por danos causados aos usuários, sobretudo quando evidenciada omissão na garantia da segurança da via.

Convém afastar, ainda, a alegação do Município fundada no art. 25 da Lei nº 8.987/1995.

De fato, o referido dispositivo estabelece que a concessionária responde pelos danos causados a terceiros no exercício da atividade delegada. Todavia, tal previsão não possui o alcance pretendido pelo recorrente.

Isso porque a responsabilidade da concessionária não é excludente, mas sim concorrente com a do ente público concedente, especialmente nas hipóteses em que se evidencia falha na fiscalização ou omissão quanto ao dever de garantir a segurança na prestação do serviço.

A delegação do serviço público não implica transferência integral da responsabilidade estatal, permanecendo o Poder Público com o dever de fiscalização e de assegurar que o serviço seja prestado de forma adequada e segura aos usuários.

Assim, ainda que se reconheça a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes da atividade delegada, tal circunstância não afasta a responsabilidade do Município, sobretudo quando o evento danoso ocorre em via pública, cuja conservação e segurança também lhe incumbem.

Nesse contexto, a interpretação do art. 25 da Lei nº 8.987/1995 deve ser realizada em harmonia com o art. 37, §6º, da Constituição Federal, de modo a admitir a responsabilização solidária dos entes envolvidos, e não a exclusão do ente público.

Portanto, não procede a tese de que a responsabilidade seria exclusiva da concessionária, razão pela qual deve ser mantida a condenação solidária.

Este entendimento está em consonância com os julgados deste 3ª Turma Recursal e de Tribunal Pátrio, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM BURACO NA CALÇADA. MUNICÍPIO QUE POSSUI O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS VIAS E CALÇADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DONO DA PROPRIEDADE QUE POSSUI O DEVER DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO TERRENO. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO QUE POSSUI A OBRIGAÇÃO DE MANTER OS BUEIROS EM ORDEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recursos dos réus Município de Nova Venécia e a Companhia Espírito Santense de Saneamento Básico (CESAN), alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto o réu José Flores Filho sustenta nulidade da sentença e inexistência de responsabilidade. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Responsabilidade civil dos réus em decorrência de queda em buraco, localizado em via pública. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da alegação de nulidade da sentença, que apresenta fundamentação adequada quanto à responsabilidade do réu José pela falta de manutenção da calçada.
4. Reconhecimento da legitimidade passiva do Município, que, mesmo sob regime de concessão, possui dever de fiscalização e manutenção das vias públicas, sendo responsável por danos decorrentes de sua omissão. 5. Obrigação da CESAN, concessionária do serviço público, em manter os bueiros em ordem. 6. Responsabilidade civil configurada. Comportamento omissivo do ente municipal, nexo de causalidade, o dano e a culpa do serviço público.
7. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da violação à integridade física do autor pelas lesões físicas e dor suportada pelo trauma/fratura em sua perna esquerda. 8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Configuração da responsabilidade civil dos réus Preenchimento dos requisitos ensejadores. Condenação ao pagamento dos danos morais sofridos em decorrência dos danos físicos sofridos pelo autor. 10. Julgados relevantes: TJ-SP - Apelação Cível: 1001182-73.2020.8.26 .0108 Cajamar, Relator.: Martin Vargas, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50008011420208080038, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Blumenau (réu/recorrente) contra sentença proferida nos autos da "ação de ressarcimento por danos materiais c/c indenização por danos morais e estéticos", ajuizada por Juscelino Ulisses da Silva (autor/recorrido). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, afastando o pedido de dano estético. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelação discute: (i) saber se o Município de Blumenau possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de acidente causado por obra realizada por concessionária de serviço público; (ii) saber se há nexo causal entre a omissão estatal e os danos sofridos pelo autor, bem como se há culpa concorrente; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. A omissão na fiscalização e sinalização da via pública configura falha no dever de vigilância, não sendo afastada pela alegação de que a obra foi realizada por concessionária. 4. As provas constantes dos autos demonstram que o acidente decorreu da má conservação da via e ausência de sinalização adequada, sendo afastada a tese de culpa concorrente do autor.
5. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as lesões sofridas e o caráter compensatório da indenização. 6. Preenchidos os requisitos legais, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau (10%) devem ser majorados em 2% em grau recursal, totalizando 12%. (...) (TJSC, Apelação n. 0011940-75.2012.8 .24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 09-09-2025). (TJ-SC - Apelação: 00119407520128240008, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 09/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

Também não procede a tese de que o reconhecimento da responsabilidade implicaria presunção indevida de solidariedade.

A solidariedade, em hipóteses como a dos autos, decorre do próprio sistema de responsabilidade civil aplicado aos serviços públicos, especialmente quando há atuação conjunta ou concorrente de entes distintos na cadeia de prestação do serviço.

Por sua vez, a CESAN sustenta que o equipamento integraria sistema de drenagem pluvial, de responsabilidade do Município, e não de esgotamento sanitário.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório, que não afasta sua vinculação com o sistema por ela operado, tampouco demonstra, de forma inequívoca, a exclusividade de responsabilidade do ente municipal.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a alegações genéricas.

No tocante à alegada ausência de nexo causal, igualmente não assiste razão à recorrente.

O nexo de causalidade encontra-se evidenciado pelo conjunto probatório, que demonstra que o acidente decorreu diretamente da existência de tampa de bueiro em condições inadequadas de uso, sem fixação adequada e sem qualquer sinalização de risco.

Tal circunstância configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar a responsabilização dos demandados.

Por fim, a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado cumpre satisfatoriamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua alteração.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)